Tribunal: TJDFT
Processo: 0744455-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS E BANCÁRIAS. FRAUDE. CDC. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As movimentações financeiras se deram apenas em razão do fornecimento de informações pessoais e sigilosas a fraudadores. Os dados de segurança intransferíveis foram disponibilizados exclusivamente pelo correntista, apesar de ser advertido pela instituição financeira, o que afasta seu dever de reparar os prejuízos.
2. Constatada a falta de nexo de causalidade, mas a culpa exclusiva do correntista e a ausência de defeito na prestação do serviço, aplica-se a excludente do artigo 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.